Tribunal: TJPA
Processo: 0001951-26.2019.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001951-26.2019.8.14.0025

APELANTE: ELVIS FERNANDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 1º C/C 2º, § 2º, DA LEI 12.850/13

DO CPB
.

PRELIMINARES –

1.

DA NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
REJEITADA.

O APELANTE, SUPOSTAMENTE, INTEGRA O GRUPO CRIMINOSO QUE FORA PRONUNCIADO POR DIVERSOS HOMICÍDIOS, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, HAVENDO INEGÁVEL CONEXÃO ENTRE OS CRIMES DE HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO, TRATADOS NOS AUTOS DE Nº 0006159-24.2017.8.14.0025, E OS CRIMES A ELE IMPUTADOS NESTES AUTOS. FRISE-SE QUE A CONEXÃO DOS CRIMES EM QUESTÃO PODE SER INTERPRETADA COMO UMA TEIA DE EVENTOS INTERLIGADOS, ONDE A SUPRESSÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO SE JUSTIFICA APENAS PELA ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS RÉUS. AINDA QUE O PROCESSO TENHA SIDO DESMEMBRADO E OS OUTROS RÉUS ABSOLVIDOS, A CONEXÃO DOS CRIMES IMPUTADOS AO APELANTE ELVIS PERSISTE E É INDISPENSÁVEL PARA UMA ANÁLISE COMPLETA E JUSTA DOS FATOS.

2.

DA NULIDADE POR PARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA.
REJEITADA.
NA HIPÓTESE, O JURADO FOI VIZINHO DA FAMÍLIA DA VÍTIMA DO CRIME DE HOMICÍDIO DURANTE A INFÂNCIA E FREQUENTOU A CASA DA INFORMANTE (MÃE DA VÍTIMA) ALGUMAS VEZES, PORÉM, PERDEU O CONTATO APÓS A VIDA ADULTA E NÃO MANTEM AMIZADE COM A FAMÍLIA. ASSIM, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA DEFESA NÃO FORAM CAPAZES DE

COMPROVAR VÍNCULO DE AMIZADE CAPAZ DE GERAR PARCIALIDADE E CONSEQUENTE MÁCULA NO JULGAMENTO, POIS EM PEQUENAS LOCALIDADES, AS PESSOAS SE CONHECEM E GERALMENTE FREQUENTAM OS MESMOS LUGARES.

MÉRITO -

3.

PEDIDO DE NOVO JÚRI ANTE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
PROCEDENTE.
A SITUAÇÃO RETRATADA NOS AUTOS REFLETE A EXCEPCIONALIDADE PREVISTA PELO LEGISLADOR E QUE PROPICIA O ENCAMINHAMENTO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, POSTO QUE A CONDENAÇÃO PROCLAMADA NÃO ENCONTRA ARRIMO NO CADERNO PROBATÓRIO, VISTO QUE,
SE OS CORRÉUS FORAM ABSOLVIDOS E NÃO HÁ OUTROS MEMBROS CONDENADOS, QUESTIONA-SE A CONFIGURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POR SER A PLURALIDADE DE PESSOAS REQUISITO ESSENCIAL À SUA CONFIGURAÇÃO. PORTANTO, ALÉM DOS ELEMENTOS TRADICIONALMENTE CONSIDERADOS PARA CARACTERIZAR O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, A ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DOS CORRÉUS E SUA EVENTUAL ABSOLVIÇÃO TAMBÉM É CRUCIAL PARA A CORRETA APLICAÇÃO DA LEI E A GARANTIA DOS DIREITOS DO ACUSADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de que seja anulada a decisão de 1º grau, submetendo o apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto
por
Elvis Fernandes da Silva
contra sentença (ID nº 11137218) proferida pelo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Itupiranga, que após decisão do Conselho de Sentença o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. art. 1º c/c 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

De acordo com a denúncia, ID nº 11136946
,

se instalou na cidade de Itupiranga um grupo de extermínio/organização criminosa, composta por policiais militares, em sua maioria, e civis, chefiado por Josafá Pinheiro da Silva, vulgo “Sargento Pinheiro”, responsável pelo monitoramento, organização e cobertura de ações criminosas.

Grande parte dos homicídios ocorridos naquela cidade possuem o mesmo
modus operandi
, no qual os executores utilizam motocicletas e carros, efetuam disparos de armas de fogo, em muitas vezes, uma quantidade excessiva e desarrazoada, em especial na região da cabeça, bem como ameaçam as testemunhas, prometendo-lhes represálias, caso indiquem a autoria dos crimes, e fogem sem deixar qualquer vestígio.

Consta nos autos, que no dia 11/01/2017, por volta das 13h:10m, no Bairro Centro, os denunciados JOSAFÁ PINHEIRO DA SILVA, JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR, WELBERTT SANTANA SILVA e RAILSON OLIVEIRA DA LUZ, membros da milícia organizada, ceifaram a vida de Rondinele Wagner Salomão Maracaípe, com diversos disparos de arma de fogo, e tentaram contra a vida de Jorge Edilson Ferreira da Silva.

Na ocasião, Jorge, Conselheiro Tutelar de Itupiranga, conduzia a motocicleta Honda Biz, e Rondinele seguia na garupa, momento em que foram “fechados” por um automóvel Pick Up STRADA, e os passageiros do veículo desferiram vários disparos de arma de fogo em direção a eles.

Rondinele foi alvejado pelas costas e, ao cair no chão, continuou sendo atingido por disparos de arma de fogo, falecendo no local, enquanto Jorge foi atingido por diversos disparos na perna esquerda, no braço direito e abdômen, mas conseguiu fugir e entrou em uma oficina, tendo percebido uma estranha movimentação de uma Pick Up, cor vermelha, passando lentamente em frente ao local.

Mesmo ensanguentado e com ferimentos de balas, Jorge compareceu à Delegacia de Polícia, tendo sido, posteriormente, encaminhado ao Hospital Municipal de Marabá para realização de cirurgia.

Segundo a equipe da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, a testemunha Ricardo Salomão da Silva, irmão da vítima Rondinele, compareceu à Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá no dia anterior,10/01/2017, para relatar que temia por sua vida, bem como de seus familiares, uma vez que teria presenciado um outro homicídio, com características do grupo de extermínio, bem como reconhecido o denunciado
Elvis Fernandes
, membro do grupo de milícia. A testemunha relatou, ainda, que tomou conhecimento através de seu irmão e ora vítima, que policiais militares haviam feito ameaças de morte contra ele, bem como que estava sendo monitorado pelos denunciados JOSAFÁ PINHEIRO e Cabo JONAS, que usavam para tal ato duas Pick Ups STRADA, nas cores vermelha e prata.

Enquanto ainda estava na Delegacia, a Testemunha Ricardo recebeu uma ligação de celular da sua esposa, avisando que a residência do casal estava sendo monitorada por três veículos, sendo um STRADA, cor prata, no qual estavam Josafá e o PM Cleber, um STRADA, cor preta, no qual estavam os PMs Rony e Jonas e um STRADA, cor prata, no qual estavam o denunciado Francisco e Wagner, vulgo “Lóleia’ (comerciante).

No dia seguinte, 11/01/2017, a testemunha Ricardo foi à residência de sua genitora, mas saiu discretamente para não ser visto, porém, em seguida, a vítima Rondinele foi ao local e efetuou ligação para que a vítima Jorge fosse lhe buscar.

Assim, Rondinele colocou o capacete de proteção, ainda dentro da casa da sua genitora, e subiu na motocicleta de Jorge. Ao saírem do local, as vítimas foram imediatamente seguidas pelo veículo STRADA, de cor escura, e alcançadas pelo grupo de extermínio na Tv. Santo Antônio, local em que ocorreu o crime.

Conforme apurado, os autores do crime foram os acusados Josafá Pinheiro da Silva, João Oliveira Santos Junior, Welbertt Santana Silva e Railson Oliveira da Luz.

Outra testemunha chave do caso é Rafael Teixeira da Silva, que possuía um estabelecimento que funcionada como lava jato na Av. 14 de Julho, no qual os acusados Josafá, Jonas, Francisco, Allan, João, ELVIS, RAILSON e outros, se reuniram para ingerir bebida alcoólica e combinar ações de extermínio.

Ocorre que, após o Homicídio de Rondinele, a testemunha tomou conhecimento, através do denunciado Jonas, que o acusado Josafá Pinheiro pretendia matá-la, pelo que foi obrigada a sair de Itupiranga às pressas, para não ser executada, pois o Sargento Pinheiro é conhecido naquele município como chefe do grupo de extermínio. Na mesma conversa, o acusado Jonas informou à testemunha Rafael que não tinha nada a ver com a morte de Rondinele.

Rafael afirmou que já ouviu conversas do grupo a respeito de homicídios praticados no município, cometidos pelo acusado Elvis Fernandes em companhia de um PM.

Diante de tais fatos, contra o ora apelante, o Ministério Púbico ofereceu denúncia como incurso nas penas do art. 1º c/c art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 c/c art. 121, § 2º, IV e V, § 6º, do CPB e art. 121, § 2º, IV e V, § 6º c/c art. 14, II do CPB c/c, ainda, os artigos 344 347, parágrafo único.

Em ID 11136948 – fl. 12, recebida a denúncia em 16/11/2017;

Em Decisão/Sentença, ID 11137088 – fls. 07/14 à ID 11137090, o magistrado impronunciou o ora apelante em relação aos crimes previstos no art. 121, §2º, IV e V, §6°, e art. 121, § 2º, IV e V, § 6º c/c art. 14, II, todos do CPB, bem como o absolveu do crime previsto no art. 347, § único do CPB. Em relação aos crimes previstos no artigo 344, do CPB e artigos 1º c/c 2º, da Lei nº 12.850/13, determinou o aguardo do trânsito em julgado da decisão e o retorno dos autos conclusos, após transcorrido e certificado o lapso temporal para a interposição de recurso;

Em ID 11137096 – fl. 01, certidão de trânsito em julgado da sentença de pronúncia;

Em ID 11137096, fls. 03/05, Decisão de Declínio de Competência e desmembramento do feito em relação ao ora apelante;

Em ID 111379098 – ID 11137100 – fls. 01/04, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado suscitou Conflito Negativo de Competência e se julgou incompetente para o processamento e julgamento deste feito;

Em ID 11137101 – fls. 18/19 e ID 11137102 – fls. 01/03, Decisão de reconhecimento da procedência do Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital e consequente declaração de Competência ao Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga para julgar e processar o feito;

Em ID 11137103, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá, respondendo pela Vara Única da Comarca de Itupiranga, verificou que este processo se originou do desmembramento do processo principal nº 0006159-21.2017.8.14.0025, que tramita na 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, pelo que determinou o encaminhamento dos autos aquela Vara;

Em ID 11137104 – fls. 17/18, o Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital devolveu os autos à Vara Única da Comarca de Itupiranga, para que fosse proferida a decisão de pronúncia do réu Elvis Fernandes da Silva, pelos crimes conexos de Coação no Curso do Processo e Associação Criminosa;

Em Id 11137105 – fls. 13/14, o Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga pronunciou o ora apelante como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 344 do CPB, e artigos 1º c/c 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13;

Em ID11137106 – fl. 07, o Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga determinou o encaminhamento dos autos à 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém;

Em ID 11137107, o Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém determinou a devolução dos autos à Vara Única da Comarca de Itupiranga, para que, caso entendesse pertinente, requeresse junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará o desaforamento do julgamento do pronunciado ELVIS FERNANDES DA SILVA por uma das Varas de Tribunal do Júri da Comarca de Belém;

Em ID 11137114, o Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga entendeu que o processo estava hábil a ser julgado pelo Tribunal do Júri e designou Sessão para o dia 14/06/2022;

Em ID 11137219 – fls. 01/10,
Ata de Julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Itupiranga, oportunidade em que o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a existência de organização criminosa, bem como que Elvis Fernandes da Silva a integrava, pelo que não o absolveu da prática de tal crime. Com relação ao crime de coação no curso do processo, por maioria de votos, o Conselho de Sentença não constatou a sua existência, dando por encerrada a votação.

Assim, a magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, para condenar Elvis Fernandes da Silva nos crimes dos artigos 1º c/c 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, sentenciando-o à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (cem) dias-multa.

Em Recurso de Apelação, ID 11137418, requereu a defesa, preliminarmente, a nulidade do julgamento, alegando incompetência do Tribunal do Júri em razão da impronúncia no crime de homicídio, e ainda, a nulidade por parcialidade do Conselho de Sentença. No mérito, sustenta ser a decisão manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser anulada, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta ao apelante ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 11137421, o Ministério Público requereu o conhecimento do presente recurso, a fim de que seja declarada a nulidade absoluta da sentença condenatória proferida pelo conselho de sentença, pois proferida por juízo absolutamente incompetente, circunstância que acarretou prejuízo ao réu.

Nesta Instância Superior, em parecer, ID 14836524, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e ACOLHIMENTO da preliminar de nulidade aventada, e pela prejudicialidade do MÉRITO.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

VOTO

C
omo dito, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto
por
Elvis Fernandes da Silva
contra sentença (ID nº 11137218) proferida pelo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Itupiranga, que após decisão do Conselho de Sentença o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. art. 1º c/c 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e havendo questão preliminar, adentro à sua análise.

PRELIMINARES –

1.

DA NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI:

Requer o apelante
a nulidade do julgamento, alegando incompetência do Tribunal do Júri em razão da impronúncia no crime de homicídio, e pronúncia por organização criminosa e coação no curso do processo.

Pontua que o processo foi desmembrado e os réus do processo principal foram absolvidos, sendo subtraída a competência do Júri.

Não lhe advém razão.

Como cediço, a conexão objetiva, também conhecida como nexo causal objetivo, diz respeito à relação causal entre dois ou mais eventos, especialmente no âmbito criminal.

Na esfera penal, a conexão objetiva é crucial para determinar a responsabilidade criminal de um agente em relação aos resultados de suas ações, visto que busca estabelecer se houve um vínculo direto e causal entre a conduta do agente e o resultado criminoso. Em outras palavras, a conexão objetiva procura responder à pergunta: a conduta do agente foi a causa direta e necessária do resultado?

Na hipótese, a resposta deve ser positiva, pois o apelante, supostamente, integra o grupo criminoso que fora pronunciado por diversos homicídios, coação no curso do processo e pelo crime de organização criminosa, havendo inegável conexão entre os crimes de homicídio e tentativa de homicídio, tratados nos autos de nº 0006159-24.2017.8.14.0025, e os crimes a ele imputados nestes autos.

Conforme pontuado na Decisão de Conflito Negativo de Jurisdição, de minha Relatoria (ID 11137101 – fls. 18/19 e ID 11137102 – fls. 01/03):

“... In casu, o art. 78, inciso I, do CPP, assegura a competência determinada pela conexão. Logo, verificada a presença de crimes conexos em relação ao delito doloso contra vida, o juiz natural da causa – incluindo aí os crimes conexos – será o Tribunal do Júri.

(...).

Tem-se, do caso dos autos, que os crimes imputados ao réu impronunciado, Elvis Fernandes da Silva, tem clara conexão com crimes dolosos contra a vida, razão pela qual resta afastada a competência da vara Especializada, como bem ressaltou o representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer...”

Frise-se que a conexão dos crimes em questão pode ser interpretada como uma teia de eventos interligados, onde a supressão da competência do Tribunal do Júri não se justifica apenas pela absolvição dos demais réus. Ainda que o processo tenha sido desmembrado e os outros réus absolvidos, a conexão dos crimes imputados ao Apelante Elvis persiste e é indispensável para uma análise completa e justa dos fatos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, LESÃO CORPORAL GRAVE E PROMOVER FUGA DE DETENTO - RECURSO MINISTERIAL - PRELIMINAR DE NULIDADE - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA E ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS PELO JUIZ SINGULAR - IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE DO MÉRITO DO CRIME DE HOMICÍDIO PELOS JURADOS - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES CONEXOS - ART. 81, DO CPP - NULIDADE DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO EXAME DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES CONEXOS - MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PELA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO POPULAR - NECESSIDADE. -
Nas hipóteses em que o Conselho de Sentença ingressa na análise do mérito do crime doloso contra a vida, entendendo pela inexistência de materialidade do delito e, por conseguinte, absolvendo o apelado da prática do crime de homicídio qualificado tentado, a competência para o julgamento dos crimes conexos permanece sendo do Tribunal do Júri, em razão da "perpetuatio jurisdictionis", forte exegese do art. 78, I e do art. 81, ambos do CPP
- Ao analisar a materialidade e autoria dos crimes conexos ao delito doloso contra a vida quando da prolação da sentença, o d. Juiz primevo usurpou competência exclusiva do Conselho de Sentença, restando nula a sentença primeva em relação ao exame da materialidade e autoria dos crimes conexos pelo d. Juiz singular - Restando a decisão dos jurados de absolver o acusado pela ausência de materialidade do crime doloso contra a vida manifestamente contrária às provas dos autos, que evidenciam fartamente a existência do delito, a cassação da decisão do Conselho de Sentença é medida de rigor, devendo o acusado ser submetido a novo julgamento popular. (TJ-MG - APR: 00601744420188130183 Conselheiro Lafaiete, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 25/10/2022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/10/2022) (GRIFEI).

Ademais, é importante considerar que a competência do Tribunal do Júri é estabelecida pela Constituição Federal e não pode ser desconsiderada de forma arbitrária. Contudo, a conexão dos crimes, sendo uma questão de ordem processual, não subtrai a competência do Tribunal do Júri, mas sim permite que este analise de forma integral e completa todos os aspectos relacionados ao caso.

Dessa forma, rejeito a preliminar epigrafada.

2.

DA NULIDADE POR PARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA:

Neste particular, requer a defesa a nulidade do feito ao argumento de que um dos jurados frequentava a casa da vítima, e por ser amigo da vítima, não poderia sequer participar da sessão do júri.

Não lhe advém razão.

Conforme consta na Ata de Julgamento, a defesa requereu a dissolução do Conselho de Sentença alegando possível parcialidade, pelo que um jurado, ao ser questionado, afirmou que:

“... quando de sua infância suas famílias eram vizinhas e por conta disso frequentou a casa da informante algumas vezes. Porém, após a vida adulta não mantem mais relação de amizade com a família.”

Conforme destacado pelo Magistrado:

“... não está sob julgamento a morte do filho da informante, crime este que o réu sob julgamento foi impronunciado, mas sim coação no curso do processo e composição de organização criminosa que este eventualmente tenha cometido ou faça parte.

De outra banda não há aqui como relacionar amizade de cunho íntimo entre o jurado e a família, além daquele conhecimento existente entre as pessoas que compõe a sociedade de uma pequena cidade de interior, fato este que já era de conhecimento das partes quando dada a oportunidade de se manifestarem acerca do deslocamento de competência e assim não o fizeram...”

Como bem destacou o Juízo
a quo
, é crucial considerar o contexto em que o julgamento ocorre, especialmente em uma cidade pequena onde os moradores frequentemente se conhecem, mesmo que apenas de vista. Nesse ambiente, é comum que os membros da comunidade tenham algum nível de interação social, o que pode incluir conhecimento mútuo entre o jurado e os familiares da vítima.

Ademais, o sistema judicial reconhece a realidade das comunidades pequenas e as peculiaridades que isso pode trazer para o processo de seleção de jurados. Embora seja essencial garantir a imparcialidade do júri, isso não deve ser interpretado de maneira excessivamente restritiva, levando em consideração as características sociais e culturais da comunidade em questão.

Na hipótese, os argumentos trazidos pela defesa não foram capazes de

comprovar vínculo de amizade capaz de gerar parcialidade e consequente mácula no julgamento, pois, como dito, em pequenas localidades, as pessoas se conhecem e geralmente frequentam os mesmos lugares.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II, CP)– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA PELA INTEGRAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR JURADA COM AMIZADE ÍNTIMA COM A VIÚVA DA VÍTIMA – PROVA QUE SE BASEOU EM RELAÇÃO DE AMIZADE EM REDE SOCIAL – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA APTA A DEMONSTRAR PARCIALIDADE DA JURADA OU MÁCULA NO JULGAMENTO – LAÇO DE AMIZADE NÃO EVIDENCIADO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA ATRAVÉS DE APARELHO DE TELEFONE DA RÉ – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – IMPROCEDENTE – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA RÉ – PROVAS QUE SE ENCONTRAVAM NOS AUTOS DESDE A FASE DO INQUÉRITO POLICIAL, SEM INSURGÊNCIA DEFENSIVA OPORTUNA – INOVAÇÃO RECURSAL – ADEMAIS, CONDENAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PÁS DE NULLITE SANS GRIEF. MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES DEFENDIDAS EM PLENÁRIO – VERSÃO ACUSATÓRIA CONSONANTE AO CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DA DECISÃO DOS JURADOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF)– CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – FIXAÇÃO EM ATENDIMENTO A CRITÉRIOS OBJETIVOS E EM ANÁLISE AO CASO CONCRETO – FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS ELEMENTOS DO TIPO PENAL – INALTERADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO (2/3) – ACOLHIMENTO – TENTATIVA BRANCA CONFIGURADA – REDUÇÃO OPERADA – RECURSO – PARCIAL PROVIMENTO. (TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0003844-90.2021.8.16.0101 - Jandaia do Sul - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 04.03.2023) (TJ-PR - APL: 00038449020218160101 Jandaia do Sul 0003844-90.2021.8.16.0101 (Acórdão), Relator: Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 04/03/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2023) (GRIFEI).

Assim, rejeito a preliminar epigrafada e
passo à análise do mérito recursal.

Mérito –

3.

DA NULIDADE DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS:

Requer a defesa que seja o apelante submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri, alegando a inexistência de elementos que configurem o crime de organização criminosa.

Pontua ser necessária a associação de 4 ou mais pessoas à configuração da organização criminosa, o que não se enquadra no caso dos autos, tendo em vista que todos os outros réus do processo principal foram absolvidos, tornando juridicamente impossível a associação criminosa com apenas 1 participante.

Insta esclarecer, inicialmente, que no âmbito do Tribunal do Júri a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular e os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
).

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, a fim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque entende ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a jurisprudência da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
.
O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório.”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388).

Tenho que a situação retratada nos autos reflete a excepcionalidade prevista pelo legislador e que propicia o encaminhamento do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, posto que a condenação proclamada não encontra arrimo no caderno probatório.

Para que seja configurado o crime de organização criminosa, alguns elementos devem estar presentes:

Estabilidade e permanência
: A organização criminosa deve ser caracterizada por sua estabilidade e permanência no tempo, ou seja, não se trata de uma associação ocasional, mas sim de um grupo que atua de forma contínua e duradoura na prática de crimes.

Pluralidade de pessoas
: O crime de organização criminosa exige a participação de, no mínimo, quatro pessoas. Essa pluralidade de agentes é essencial para caracterizar a existência de uma estrutura organizada voltada para a prática de atividades criminosas.

Finalidade específica
: A organização criminosa deve ter uma finalidade específica, que geralmente envolve a prática de crimes graves e complexos, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídio, entre outros. Essa finalidade criminosa é um elemento central na caracterização do delito.

Hierarquia e divisão de tarefas
: A organização criminosa geralmente opera de forma hierárquica, com divisão de tarefas e funções entre seus membros. Essa estrutura organizacional facilita a execução de atividades criminosas e a manutenção do poder do grupo.

Uso da violência ou grave ameaça
: Embora não seja um requisito obrigatório, o uso da violência ou grave ameaça para alcançar os objetivos da organização criminosa é comum e pode estar presente em muitos casos.

A presença desses elementos, devidamente comprovada nos autos do processo, é essencial para a caracterização do crime de organização criminosa, sendo sua análise cuidadosa, fundamental para garantir a correta aplicação da lei e a eficácia do sistema de justiça no combate ao crime organizado.

Ocorre que, se os corréus foram absolvidos e não há outros membros condenados, questiona-se a configuração da organização criminosa, por ser a pluralidade de pessoas requisito essencial à sua configuração.

Portanto, além dos elementos tradicionalmente considerados para caracterizar o crime de organização criminosa, a análise da participação dos corréus e sua eventual absolvição também é crucial para a correta aplicação da lei e a garantia dos direitos do acusado.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, prevalecendo a versão do apelante, devendo este ser submetido a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, uma vez mais, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Acerca da possibilidade de submissão do réu a novo julgamento quando o Conselho de Sentença decide de forma contrária às provas constantes dos autos já se manifestou a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)

Diante do exposto, na esteira dos precedentes jurisprudenciais ao norte colacionados,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela defesa e
LHE

DOU PARCIAL PROVIMENTO,
anulando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que condenou
ELVIS FERNANDES DA SILVA,
submetendo-o a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024